Tribunal: TJMT
Processo: 1018193-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018193-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MANOEL ANTONIO ROSA - CPF: 126.976.051-34 (APELANTE), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JULIANO BLANCO CANAVARRO (APELADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

‘RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS MORAIS E ESTÉTICOS - RESPONSABILIDADE CIVIL – DESRESPEITO AO PROTOCOLO MÉDICO - ATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO – PÓS OPERATÓRIO - ART. 14 §4o DO CDC – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 927 DO CPC – ÔNUS DA PROVA REQUERIDOS – DESINCUMBIDO - ART. 373, INC II DO CPC - IMPERÍCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA - NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de indenização com fundamento na responsabilidade civil por falha na prestação de serviços médicos, exige-se a demonstração do dano sofrido pelo paciente, da conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do médico e do nexo de causalidade.

A ausência de qualquer desses pressupostos, mormente, quando afastados por prova pericial, retira o fundamento do pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS proposta por MANOEL ANTONIO ROSA em desfavor de HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA. e JULIANO BLANCO CANAVARRO, todos identificados e representados nos autos.

Sustentou em sua causa de pedir que contratou o 2o Requerido, o Dr. Juliano B. Canavarro para a realização de uma Vídeogastroplastia de Cirurgia Bariátrica + correção de Hérnia de Hiato, que foi marcada para o dia 24/01/2017 na sede da 1a Requerida.

Alegou que chegou até a sede da 1a Requerida andando e com a saúde em muito boas condições. E que submetido a operação, saiu do centro cirúrgico e foi encaminhado diretamente para a UTI – Unidade de Terapia Intensiva, pois encontrava-se com Pressão Alta.

Que a internação do requerente na sede da 1a requerida durou 30 dias, dando entrada no hospital dia 24/01/17 e foi transferido para outro hospital dia 24/02/17.

Afirmou que durante a internação, o Requerente foi e voltou várias vezes da UTI, dando a 1a entrada dia 24/01 e saindo 30/01, sendo a 2a vez dia 01/02 e saiu dia 07/02, voltando para a UTI pela 3a vez dia 08/02 e saiu dia 22/02/17.

Asseverou que adquiriu uma Bactéria na sede da Requerida que quase o levou a morte, só sobrevivendo por que foi transferido para outro hospital. que ainda assim, ficou internado até o dia 02/10/17, mas que só recebeu alta por que contratou Home Care. Que a Bactéria adquirida na sede da 1a Requerida que teve como consequência no paciente espondilodiscite lombar com osteomilite associada, transtorno depressivo e sério dano cerebral.

Requer em pedidos, a concessão da tutela liminar, INAUDITA ALTERA PARS, para determinar aos Requeridos Hospital Jardim Cuiabá e Dr. Juliano Blanco Canavarro, a manter o pagamento das despesas seguintes: custos com consultas, exames, internações, procedimentos cirúrgicos e medicações em decorrência da cirurgia realizada, contabilizando uma média de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mensais.

E no mérito, requer a procedência dos pedidos, para condenar solidariamente os Requeridos ao pagamento a título de DANOS MATERIAIS no valor total de R$ 74.793,92 (setenta e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), sendo R$ 20.993,92 (Vinte mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), gastos com remédios, médicos, exames, equipamentos, coparticipação de plano de saúde, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referentes ao lucros cessantes do período que a esposa do Requerente está sem trabalhar para cuidar deste e R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) referentes a gastos com diarista; o equivalente a valor não inferior a R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) a título de Danos Morais; e o equivalente a valor não inferior a R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) pelos Danos Estéticos sofridos que perdurarão por toda a vida deste, além dos benefícios da justiça gratuita.

Requerido a produção de prova pericial pela parte, sendo o pedido deferido e realizado, com a juntada de Laudo Médico Pericial sob o ID no 201053958.

A sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo as razões de fato e de direito, subscrita pelo magistrado YALE SABO MENDES, concluiu pela improcedência da ação vez que na ótica daquele julgador, não residiu à comprovação do direito pretendido na inicial, ante a ausência de falha na prestação dos serviços médicos. Condenou o autor/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor atualizado dado a demanda e com suporte na Lei 1.050/50 c/c § 3o, art. 98 do CPC, concedeu a suspensão da exigibilidade da cobrança da citada verba alimentar.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação cível, sob o ID no 201053965.

Sustenta em suas razões tese de reforma da sentença sob a alegação de que restou claro todo o ilícito cometido pelas apeladas em desfavor do apelante, devendo estes reparar os danos causados.

Defendeu a reparação aos danos materiais ante a falha na prestação dos serviços contratados, com a necessidade de compra de remédios, médicos, exames, equipamentos, coparticipação de plano de saúde, a requerer a quantia de R$ 20.993,92 (Vinte mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), e em lucros cessantes no total de R$ 74.793,92 (setenta e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais.

Combateu os fundamentos da sentença a quo que improcedeu os pedidos de condenação por danos morais e estéticos foi injusta, visto que com a falha na prestação do serviço médico, principalmente aos péssimos cuidados pós operatório, teve que reaprender a caminhar, além do longo período de internação na Unidade de Tratamento Intensivo as bactérias adquiridas em ambiente hospitalar que ocasionaram o surgimento de outras enfermidades como, Pneumonia, Problemas Renais, a Espondilodiscite Lombar com Osteomilite, associada ao Transtorno Depressivo e ao sério Dano Cerebral, como se verifica nos laudos médicos acostados a inicial.

Alegou que o laudo pericial contradiz algumas informações descritas no prontuário médico.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para cassar a r. sentença, e reconhecer a falta de cuidados das recorridas no âmbito hospitalar, a proceder os pedidos de danos materiais, morais e estéticos.

Contraminuta recursal apresentada pelo Hospital Jardim Cuiabá sob o ID no 201053969 e pelo JULIANO BLANCO CANAVARRO sob ID no 201053968, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal, e no mérito pugnaram pela manutenção da sentença recorrida.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS proposta por MANOEL ANTONIO ROSA em desfavor de HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA. e JULIANO BLANCO CANAVARRO, todos identificados e representados nos autos. proposta por JOSÉ FARIA DE OLIVEIRA em desfavor de HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA.

Sustentou o autor ter experimentado em decorrência de ter adquirido uma bactéria durante a cirurgia de videogastroplastia (bariátrica) junto aos requeridos, que como consequência espondilodiscite lombar com osteomilite associada, transtorno depressivo e sério dano cerebral. O juízo do feito Julgou Improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, insta seja analisada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Suscitou a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

No mais, em que pesem os fundamentos recursais, inclino-me a manter a sentença recorrida já que, dentro de uma análise sistemática em termos de provas e na divisão do ônus de provar, consoante o estabelecido nos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o autor não conseguiu demonstrar o nexo entre a infecção e a desídia do hospital e médico.

Isto porque em primeiro aspecto o juízo do feito determinou a realização de perícia indireta, sendo juntado aos autos o Laudo técnico e resposta a quesitos suplementares.

Assim após a análise de todo conjunto fático-probatório entendo não merecer guarida a pretensão recursal do apelante, pois a decisão de primeiro grau solveu adequadamente a lide.

Preambularmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil do médico é subjetiva, de acordo com o que preceitua o artigo 14, § 4o, Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Encaro esta questão sob a égide da teoria objetiva já que a questão é albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, traduzindo, neste aspecto, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários, na aplicação da teoria objetiva da culpa. Contrato de prestação de serviços hospitalares.

Neste aspecto, entendo que a infecção hospitalar na perspectiva da responsabilidade civil objetiva, tendo em vista o risco da infecção inerente à atividade hospitalar, conforme consagra o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14, mais especificamente ao caso em apreço por seu §4o.

Os tribunais brasileiros tem entendido a maioria dos casos de infecção hospitalar na perspectiva da responsabilidade objetiva, tendo em vista que o risco de infecção e inerente a atividade do ambiente hospitalar, conforme reza preceito do CDC em seu artigo 14 – o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por outro lado, o paragrafo único, do artigo 927 do Código Civil Brasileiro, caminhando lado a lado com o Código de Defesa do Consumidor, admite a responsabilidade civil objetiva, quando a sua atividade desenvolvida normalmente, por sua natureza, apresentar exposição habitual ou risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao consumidor danos materiais ou morais.

No conceito de infecção hospitalar: (...) a chamada infecção hospitalar é a presença no local da prática médica desses seres inferiores e oportunistas, que se desenvolvem, multiplicam e contaminam o organismo debilitado do paciente, por ocorrência de intervenção cirúrgica ou da ação de medicamentos, que podem resultar em consequências nocivas a esse indivíduo, em grau maior ou menor, até mesmo com possibilidade de conduzir ao óbito ou a lesões graves e, ainda, interferir na cirurgia realizada ou no tratamento desenvolvido, visando à cura.; (RUI STOCO).

E, sem sombra de dúvidas – a questão da infecção hospitalar, que é a questão de fato para perseguir o direito almejado, é inerente a própria atividade exercida pelo hospital apelado.

Então, sobre todos os aspectos, vislumbra-se, na espécie a responsabilidade civil objetiva e, desta forma, para alforriar o médico, conjuntamente ao hospital requerido, devem comprovar, de forma escorreita, a ausência de culpa, no importe do art. 14 § 4o do CDC.

E, conforme já visto linhas acima, quer pelo pronunciamento do magistrado no seu convencimento esposado pela sentença ou mesmo pelas afirmações do perito, quanto o bastante para colocar em duvidas esta situação. A infecção foi no hospital ou fora dele, aspecto probatório que competia ao hospital, sob a égide da responsabilidade civil objetiva, que por deveras pronunciado nos autos, a questão restou dirimida por ordem da conclusão médica pericial.

Portanto, escorreito o ato sentencial, quando dá o necessário enfoque ao laudo pericial e demais circunstâncias de fato quanto ao tratamento médico dispensado ao apelante, in verbis: “Devidamente comprovado pelo laudo pericial que o Autor contraiu bactéria durante o período em que ficou internado no nosocômio Requerido, no entanto, não há nexo causal entre a gastroplastia e seus problemas ortopédicos degenerativos preexistentes, conforme resposta ao quesito do médico Requerido: 46. Sr. Perito, paciente requerente como profissional da saúde que é, conseguiu demonstrar o alegado Nexo de Causalidade entre a gastroplastia e seus problemas ortopédicos degenerativos preexistentes? Resposta: Não constato nexo causal entre a gastroplastia e seus problemas ortopédicos degenerativos preexistentes.”

Insta mencionar que, na análise quanto à existência de falha no serviço médico prestado, bem como da culpabilidade dos requeridos, o Magistrado, que não tem conhecimentos técnicos sobre a medicina, deve se valer principalmente das informações prestadas no laudo pericial.

O referido laudo pericial constatou dos registros de atendimento ao caso sub judice a determinar a conclusão lógica jurídica que os protocolos de atendimentos com que o autor passou e os atendimentos e intervenções médicas foram dentro dos protocolos internacionais, não identificando qualquer ato de imperícia, negligência e imprudência no ato médico-hospitalar.

Neste importe cito conclusão do laudo médico sob o ID no 201053958:

“5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que os Requeridos observaram as normas técnicas em atendimento ao Requerente durante o tratamento hospitalar.”

Assim em conclusão da perícia o i. expert fez referência ao ato de atendimento e tratamento dispendido ao paciente ter sido adequado e preconizada pela literatura médica.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório existentes nestes autos, restou comprovado que o tratamento, pelo tempo e modo, ministrado pelos requeridos foi adequado e perfeitamente aceitável pelos padrões da medicina.

Não obstante a ausência de defeito na prestação dos serviços, restou dirimida a questão quanto a possíveis sequelas deixadas no paciente por possível “infecção hospitalar” em desatendimento aos protocolos médicos, de poderia ter contribuído para a ocorrência de gastroplastia e seus problemas ortopédicos degenerativos. No laudo o perito foi enfático ao afirmar que “Não constato nexo causal entre a gastroplastia e seus problemas ortopédicos degenerativos preexistentes.”

Se houve eventual dano ao quadro clínico do requerente, à evidência das provas dos autos, não há nexo causal aos atos dos requeridos.

Assim, congregando-se as provas que integram o processo, com o objetivo de elucidar se houve alguma falha dos apelados, de forma a ensejar responsabilização por parte destes, comungo do mesmo entendimento esboçado pela MM. Juízo a quo, no sentido de que não houve a prática de ato ilícito por parte dos requeridos, no sentido de afastar a tese do autor, ora apelante:

Nesse sentido os seguintes julgados, in verbis:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE CULPA E DO NEXO CAUSAL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A responsabilidade objetiva do prestador de serviços estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações entre pacientes e médicos e/ou hospitais, não é regra absoluta, podendo ser afastada por prova que exclua a evitabilidade do dano, comprovado o dever de cuidado ao qual está obrigado o profissional médico e a entidade hospitalar - inteligência do artigo 14, § 1o, II, da Lei no 8.078/90. Nada obstante os hospitais serem caracterizados como prestadores se serviços, nos moldes do Estatuto Consumerista, a natureza de tais serviços impede que se desconsidere o fator culpa na aferição de responsabilidade, em vista das peculiaridades da relação existente entre pacientes e médicos e/ou hospitais, atividade de meio e não de resultados, nos quais se exige unicamente a utilização dos recursos disponíveis para o tratamento do paciente. O mal resultado em procedimento médico de tal natureza, quando oriundo do risco provável e inevitável do mesmo, não pode ser atribuído ao médico, nem tampouco ao hospital, sem que reste inequívoca a conduta comissiva ou omissiva dos mesmos. Assim, no caso vertente, a fim de se constatar a responsabilização do hospital e/ou da médica, ora apelados, imprescindível a perquirição da culpa ou comportamento ilícito dos mesmos, além do dano e do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o abalo imposto ao ofendido. Não restaram comprovados a culpa dos réus e nem o nexo de causalidade entre suas condutas e a ruptura do útero da autora, fato este que, conforme constatou o i. perito, provocou o sofrimento fetal e a morte da filha da parturiente, ora apelante. Apelação a que se nega provimento.” (TJMG, Apelação Cível no 1.0702.02.001060-0/001, Relator: Desembargador Sebastião Pereira de Souza, data do julgamento: 04/02/2011, in www.tjmg.jus.br )

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ALIMENTOS - ERRO MÉDICO – PROFISSIONAL LIBERAL - TEORIA DA CULPA SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA CULPOSA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE DO MÉDICO AFASTADA - APELO PROVIDO. O erro médico, porque consentâneo a profissional liberal com obrigação de meio, depende de prova da conduta culposa do agente para aferição de responsabilidade civil. Não estando configurada a culpa do médico, tampouco o nexo causal entre o dano alegado e sua conduta, fica excluída a responsabilidade civil.” (TJMT, RAC no 41.045/2010, Relatora: Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, data do julgamento: 01/12/2010).

Em síntese, não restou comprovado que o procedimento adotado pelo médico tenha sido a causa de gastroplastia e seus problemas ortopédicos e/ou de seu agravamento ao quadro clínico, que atualmente acomete o autor, “não havendo qualquer erro ou culpa do profissional apurada, torna-se descabida a sua responsabilização.”

Não há reparos a se fazer em sentença de primeiro, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária, passando-a para 11% (onze por cento) sobre o valor dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024